Tribunal: STF
Processo: RE 1558198
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Quintos. Modulação de efeitos. Enunciado nº 343 da Súmula/STF. Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Princípio da segurança jurídica. Interpretação restritiva. Recurso ao qual se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se manteve a aplicação do enunciado nº 343 da Súmula do STF em ação rescisória. A hipótese versa sobre a incorporação de quintos por servidor público e a aplicação da modulação de efeitos do Tema RG nº 395 (RE nº 638.115/CE).



    2. O recorrente busca a não aplicação do enunciado nº 343 da Súmula do STF. Alega negativa de prestação jurisdicional, sustentando que os efeitos da modulação do Tema RG nº 395 deveriam ser estendidos à sua situação em razão dos princípios da segurança jurídica e da igualdade.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão anterior, e ao rejeitar os embargos de declaração, manteve a aplicação do enunciado nº 343 da Súmula do STF, fundamentando que a decisão rescindenda foi prolatada antes da modulação dos efeitos da tese vinculante do Tema RG nº 395.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) determinar se é aplicável o enunciado nº 343 da Súmula do STF em ação rescisória que busca reverter decisão prolatada anteriormente à modulação de efeitos de tema de repercussão geral; (ii) analisar se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) decidir se os princípios da segurança jurídica e da igualdade impõem a extensão dos efeitos da modulação do Tema RG nº 395 a situações anteriores à sua fixação.



    III. Razões de decidir



    5. A modulação de efeitos do Tema RG nº 395 não restabeleceu pagamentos de parcelas inconstitucionais nem determinou sua retroatividade, apenas resguardou a situação dos servidores que continuavam a receber a vantagem até 18/12/2019, em proteção ao princípio da segurança jurídica, devendo ser interpretada restritivamente.



    6. O enunciado nº 343 da Súmula do STF é aplicável ao caso, visto que a decisão rescindenda se baseou em interpretação controvertida da norma constitucional, não se configurando manifesto vilipêndio à Constituição.



    7. Não houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça, pois o acórdão recorrido e os embargos de declaração foram devidamente fundamentados, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente.



    8. A alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República demanda o exame de normas de natureza infraconstitucional, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DOS QUINTOS. MUTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. TEMA N. 396/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 343/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. ‘Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que não se admite a ação rescisória, sob o fundamento de manifesta violação da norma jurídica, quando há modificação da jurisprudência do STJ, ou ainda, quando a matéria é pacificada em sentido diverso após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ainda que a tese paradigmática tenha sido firmada em julgamento submetido ao ritos os recursos repetitivos.’ (AgInt na AR n. 6.172/SC, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 



    2. ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.’ (Súmula n. 343/STF.) 



    3. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 72).



    2. O embargos de declaração apresentados foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 



    2. No acórdão embargado, foi explicado que ‘a decisão rescindenda foi prolatada no dia 19/12/2018, 1 (um) ano antes da modulação dos efeitos da tese vinculante pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 395 da Repercussão Geral (RE n. 638.115/CE)’. 



    3. Portanto, o acórdão embargado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos infraconstitucionais que justificaram a sua conclusão, no sentido de ser necessário aplicar ‘a orientação firmada na Súmula n. 343/STF, a saber: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”’. 



    4. Por fim, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, em inovação recursal, examinar eventual ofensa a dispositivo constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, quando a matéria sequer foi ventilada na petição inicial ou no agravo interno. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 100).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega inaplicável ao caso o enunciado nº 343 da Súmula do STF. Afirma haver negativa de prestação jurisdicional, com desrespeito ao “artigo 5º, XXXV, LV e artigo 93, IX, da Constituição Federal, artigo 5º, caput, da CF” (e-doc. 109, p. 18; grifos no original). 



    3.1. Alude que “não há que se falar em aplicação da súmula 343 do STF, pois ao tempo da prolação da decisão rescindenda, não havia o precedente vinculante do STF, sobre a questão da não interrupção do pagamento dos quintos aos servidores que recebiam a parcela por força de decisão judicial NÃO transitado em julgado” (e-doc. 109, p. 14; grifos no original).



    3.2. Aponta que, “ao negar provimento ao Agravo Interno, para manter o entendimento de descabimento de ação rescisória ao presente caso, o acórdão recorrido acabou por incorrer em negativa de prestação jurisdicional, e, portanto, violação ao artigo 5º, XXXV, LV e artigo 93, IX, ambos da Constituição Federal” (e-doc. 109, p. 16; grifos no original).



    3.3. Reforça que, “em nome do princípio da segurança jurídica e da igualdade, deve ser alcançado ao Recorrente os efeitos da decisão proferida no precedente obrigatório do STF, materializado no julgamento definitivo do RE 638.115/CE” (e-doc. 109, p. 18; grifos no original).



    4. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 120). 



    5. O Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso (e-doc. 124). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Donizete Ferreira Franca busca em sua rescisória a aplicação da modulação do efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Tema RG nº 395, que, em sede de embargos de declaração, trouxe a seguinte compreensão:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    (RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020; grifos acrescidos).  



    7. Em virtude da consolidação jurisprudencial, o recorrente se opõe à aplicabilidade pelo STJ do enunciado nº 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    E. 343/STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”



    8. No caso, é certo que não havia, quando do trânsito em julgado da ação rescindenda, a modulação posteriormente definida no Tema RG nº 395. Como estampado na ementa do acórdão dos embargos de declaração da decisão ora atacada, "a decisão rescindenda foi prolatada no dia 19/12/2018, 1 (um) ano antes da modulação dos efeitos da tese vinculante pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 395 da Repercussão Geral (RE n. 638.115/CE)” (e-doc. 100, p. 1). 



    9. Importa ressaltar que eventual discussão acerca da aplicabilidade do enunciado nº 343 seria em razão de haver debate em matéria constitucional. Tal compreensão advém do fato de não se admitir a permanência de título judicial baseado em interpretação frontalmente contrária à Constituição da República, o que não é o caso. Na hipótese, como em tantas outras tratadas nesta Corte Maior, tratava-se de efetiva divergência a respeito do alcance da norma constitucional, e não de seu manifesto vilipêndio. Assim, aplicável o aludido verbete sumular para obstar a presente ação rescisória.



    10. Dessarte, mesmo se seguíssemos na compreensão da não aplicabilidade do enunciado nº 343, melhor sorte não teria o recorrente. 



    11. No voto condutor do RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Tema RG nº 395, o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator, bem explicitou que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas. Segue trecho do citado voto:



    “Destaco que, nos autos, ficou assentado que “é inconstitucional a incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 e a MP 2.225, de 2001”. No entanto, apesar da inconstitucionalidade do pagamento, foi medida de rigor a modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos últimos embargos de declaração, 18.12.2019, em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial ainda não transitada em julgado, tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer ajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem em proteção ao princípio da segurança jurídica. 



    Por se tratar de manutenção do pagamento e vantagem condicional, a modulação de efeitos há de ser interpretada restritivamente e não retroativamente à data do julgamento do mérito do RE 638.115/CE, como pleiteiam a confederação e os sindicatos embargantes. De maneira alguma, pode ser restabelecido o pagamento de parcelas já extintas em razão de sua inconstitucionalidade, não havendo vício no acórdão que possa levar a tal conclusão.” 



    (RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020; p. 10, grifos acrescidos).



    12. A corroborar esta compreensão, aponto o recente julgamento do RE nº 1.393.330-AgR/RS, de minha relatoria, com acórdão ainda pendente de publicação, no qual a Segunda Turma, por unanimidade, deu provimento a recurso extraordinário da União, para declarar improcedentes pedidos de pagamento de quintos reconhecidos administrativamente, mas não adimplidos:



    “Decisão: A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, com o fim de dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela União (e-doc. 13), para julgar improcedente o pedido formulado na exordial referente ao pagamento de quintos reconhecidos administrativamente, mas não adimplidos, tendo em vista o reconhecimento da inconstitucionalidade da parcela no período compreendido entre a edição da Lei nº 9.624, de 1998, e a MP nº 2.225-48, de 2001, no julgamento do Tema RG nº 395. Ademais, determinou a inversão dos ônus da sucumbência, devendo ser observada a eventual concessão de gratuidade de justiça, tudo nos termos do voto do Relator. Reajustaram o voto, nesta assentada, os Ministros André Mendonça (Relator), Dias Toffoli e Nunes Marques. Presidência do Ministro Edson Fachin. 2ª Turma, 20.5.2025. 1.393.330.”



    13. Nestes termos, o acórdão do STJ está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    14. Ademais, no que se refere à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    15. Quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, incs. XXXV e LV, aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    16. Para a espécie, inclusive, é faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Em caso de prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator